Tribunal: TJMT
Processo: 1014824-24.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1014824-24.2024.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ – MT.
RECORRENTE: SPE ACDW GESTAO DE HOTEIS LTDA
RECORRIDA: GILDA CARMO DE OLIVEIRA E MIGUEL CARLOS DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGEM. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. PRESTAÇÃO DEFICIENTE DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, decretando a revelia e condenando a parte ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, a título de danos morais. A parte recorrente pleiteia a nulidade da citação realizada via WhatsApp e, subsidiariamente, a exclusão ou redução da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) a validade da citação realizada por aplicativo de mensagens enviada ao gerente do estabelecimento hoteleiro; e (ii) a configuração do dano moral em razão da prestação deficiente do serviço de hospedagem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A citação por meio eletrônico é válida quando assegura que o destinatário tomou ciência inequívoca do ato, nos termos do artigo 8o da Resolução 354 do CNJ e do Provimento TJMT/CGJ no 27/2022. No caso, a comunicação foi recebida pelo gerente do hotel, que confirmou sua identidade e recebeu o mandado de citação, restando caracterizada a ciência do ato.
A citação de pessoa jurídica perante seu gerente é válida, pois este possui poderes de administração e gestão dentro do estabelecimento, nos termos do artigo 18, II, da Lei dos Juizados Especiais. Aplica-se, ademais, a teoria da aparência, segundo a qual a citação recebida por pessoa que se apresenta como representante da empresa, sem ressalvas, presume-se eficaz.
No mérito, restou comprovado que os autores contrataram serviço de hospedagem em hotel de luxo, mas receberam acomodações de qualidade inferior, com problemas estruturais e mau atendimento, configurando falha na prestação do serviço.
A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a comprovação de dolo ou culpa para a configuração do dano.
O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com os parâmetros adotados em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A citação por aplicativo de mensagens é válida quando há indícios suficientes da autenticidade do destinatário e comprovação de ciência inequívoca do ato. 2. A citação de pessoa jurídica realizada perante seu gerente é válida, aplicando-se a teoria da aparência, desde que não haja ressalva expressa quanto à inexistência de poderes de representação. 3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, sendo irrelevante a comprovação de culpa para a configuração do dano moral quando evidenciada falha na prestação do serviço.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Resolução 354 do CNJ, art. 8o; Provimento TJMT/CGJ no 27/2022, arts. 42-A e 42-F; Lei 9.099/1995, art. 18, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 641.877/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09.03.2021, DJe 15.03.2021; STJ, AgRg nos EREsp 205.275/PR, Rel. Min. Eliana Calmon; STJ, AgInt no REsp 1.705.939, Rel. Min. Herman Benjamin.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014824-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GILDA CARMO DE OLIVEIRA - CPF: 902.045.901-59 (RECORRIDO), ROSEMARY MENEZES DE SOUZA - CPF: 926.975.851-68 (ADVOGADO), MIGUEL CARLOS DA SILVA - CPF: 813.484.521-53 (RECORRIDO), SPE ACDW GESTAO DE HOTEIS LTDA - CNPJ: 40.176.481/0001-05 (RECORRENTE), POLYANA PEIXOTO DA CRUZ - CPF: 025.063.401-57 (ADVOGADO), FERNANDA REGO LIMA - CPF: 012.898.511-90 (ADVOGADO), ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA - CPF: 039.706.166-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025